Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000762-50.2022.8.11.0000
EMBARGANTES:- ELPIDIO MORETTI ESTEVAM e IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM
EMBARGADA:- GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados..
Embargos de Declaração n. 1000762-50.2022.8.11.0000 opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
Os embargantes alegam erro material porque não foi determinada a intimação do terceiro interessado que é a Tokio Marine Seguradora S.A.
Dizem que por esse motivo, a seguradora não foi intimada por meio dos seus advogados para apresentar resposta.
Pedem o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova, proferiu o saneador indeferindo a averbação do feito na matrícula do imóvel, bem como a realização de perícia.
A antecipação da tutela recursal foi concedida.
Nestes aclaratórios eles alegam erro material, porque não teria sido determinada a intimação do terceiro interessado que é a seguradora.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação
O erro material abrange inexatidões materiais, tais como, erro de cálculo, de grafia etc. Apesar de ser necessária a correção, em geral não alteram o resultado do julgado.
Por fim, não houve pedido para a intimação da Tokio Marine, além do que, não ficou demonstrado que a ausência de manifestação da seguradora poderá alterar o entendimento ou mesmo trazer prejuízo a ela.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator